Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-91.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001263-91.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UEDSON DE SOUZA PASSOS - CPF: 032.225.451-54 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0036-64 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (RECORRIDO), ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (RECORRENTE), FABIO HOELZ DE MATOS - CPF: 113.091.348-12 (ADVOGADO), UEDSON DE SOUZA PASSOS - CPF: 032.225.451-54 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO (AR CONDICIONADO) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSERTO E SOLUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA FABRICANTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que o produto adquirido apresentou vício de qualidade, tampouco que o promovente o encaminhou para a assistência técnica, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida ELGIN S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para a condenar ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços decorrente de vício do produto, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDENCIA
dos pedidos formulados pela parte reclamante, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de condenar as reclamadas solidariamente:

• Ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de dano moral a que foi submetido a reclamante, devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

• A restituir o valor pago pelo Ar Condicionado ELGIN SPLIT 12000B que totalizou o montante de
R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais)
, acrescido de atualização monetária a contar da data da aquisição, qual seja, 11/03/2020.

Por pertinência
DETERMINO
que a reclamada promova o recolhimento do produto objeto da presente, sendo 01 (um) Ar Condicionado ELGIN SPLIT 12000B adquirido junto às reclamadas, no endereço declinado pelo autor a sua exordial.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não constam registros de comunicação com o SAC da fabricante, não podendo ser responsabilizada por fato que não tinha conhecimento, já que tomou ciência somente após a citação do processo.

Sustenta que não foi anexado aos autos ordem de serviço da assistência técnica, inexistindo ato ilícito e dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente, ora Recorrida, sustenta na inicial que em 11.03.2020 adquiriu um ar condicionado ELGIN SPLIT 12000B junto à promovida ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, fabricado pela promovida ELGIN S.A., pelo valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal apresentada.

Aduz que o referido produto apresentou vícios de qualidade em 28.08.2020, deixando de funcionar, oportunidade em que se dirigiu até a empresa Martinello para contatar a garantia e solucionar o problema ocorrido, porém, não obteve êxito, já que não lhe foi oportunizada a solução do vício ou a troca do produto.

A parte promovida ELGIN S.A. afirma em contestação que não há qualquer registro de comunicação por meio do seu SAC, não podendo a fabricante ser responsabilizada por fato que não tinha conhecimento.

Já a promovida ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA alega que é inadmissível o autor exigir a troca do produto sem que tenha oportunizado o reparo, posto que foi orientado a solicitar atendimento técnico autorizado ao produto, o que não fez.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto a parte promovente não comprovou o alegado vício do produto adquirido, que poderia ter sido comprovado ao menos por meio vídeos, tampouco houve a comprovação de que realizou tentativa de sanar o suposto vício, já que não junta qualquer comprovante de que encaminhou o produto para assistência técnica.

Tal situação traz verossimilhanças às alegações feitas por ambas as promovidas em suas contestações, no sentido de que o promovente não encaminhou o produto para a assistência técnica, não tendo a fabricante sequer tomado conhecimento acerca do alegado vício.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto vício do produto e de que teria buscado a assistência técnica, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021